Tribunal: TJPA
Processo: 0804913-55.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804913-55.2021.8.14.0045

APELANTE: JONAS GOMES LEANDRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006 E ART. 147, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ART. 147, DO CPB. PRINCÍPIO CONCUSSÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO APENAS NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABIMENTO. VETORIAIS DO ART. 59 DO CPB IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. AÇÕES INDEPENDENTES. REQUISITOS DO ART. 77, DO CPB NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As condutas referentes aos crimes de violência psicológica e de descumprimento das medidas protetivas atingem bens jurídicos diversos, tendo sido praticados mediante desígnios autônomos, sendo, pois, irrelevante que um deles tenha precedido o outro. Registre-se que o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência não é meio necessário para a realização do delito de ameaça. No tocante ao cometimento desse último, ainda que exista medida protetiva de urgência, é plenamente possível que a ameaça de mal grave e injusto possa chegar ao conhecimento da ofendida sem o descumprimento de nenhuma das condições impostas.

2. Assiste razão à defesa no tocante à aventada ocorrência de
bis in idem
, diante da inviabilidade de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n.º 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.

3. A conclusão firmada, entretanto, não se estende ao crime de ameaça, previsto no art. 147, da Lei Substantiva Penal, já que tal ilícito não possui qualquer elementar ou qualificadora em razão da violência doméstica contra a mulher. De tal maneira, o delito pode ser praticado em qualquer contexto, contra qualquer pessoa, e não apenas em relações familiares. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do CP não configura uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que não há
bis in idem
.

4. A mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. os desígnios de ameaçar e descumprir medidas protetivas de urgência são autônomos, sendo certo que os delitos consumaram-se de forma independente. Assim, é inviável o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

6. Considerando que, no presente caso, não estão presentes os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal, impossível é a concessão do
sursis
, diante da desfavorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para realizar o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em face do princípio do
non bis in idem
, apenas no tocante ao tipo penal do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, impondo ao réu a pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e encerrada aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

JONAS GOMES LEANDRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 13198597), que o condenou, como incurso nos tipos penais do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
proemial acusatória
(ID 13198560):

“(...) que, no dia 21 de novembro

de 2021, na Rua Maria de Sá, Setor Paraiso, cidade de Pau D’Arco, o acusado JONAS GOMES LEANDRO
descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, presumidamente

deferidas no Processo n° 0804782-80.2021.8.14.0045 (dia 10//11/2021), em favor da

vítima MARIA RAYNARA CHAVES ARNOLD LOPES, sua ex-companheira.

Segundo consta, a vítima e o acusado mantiveram um relacionamento

amoroso por aproximadamente cinco anos e deste relacionamento sobreveio uma filha. Consta que o casal já estava separado há um mês, porém, o acusado não aceita o fim do

relacionamento e diuturnamente perturba a vítima em sua residência.

No fatídico dia, por volta das 09h30min, o acusado efetuou diversas ligações

para a vítima, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de manter qualquer contato

com a ex-companheira. A vítima não atendeu às ligações, porém, ouviu um áudio do

acusado que dizia: ‘oia eu tô bem aqui em frente tua casa, eu não vou sair daqui, já te

falei, chama a polícia, me prende logo, me prende logo’ (textuais).

A vítima, imediatamente, ligou para a sua mãe Vanailde Sobral Chaves a

fim de informar a mesma que não abrisse o portão para Jonas. Logo depois, a vítima foi

até sua residência e quando chegou no local percebeu que seu portão havia sido

danificado por Jonas, o qual pretendia adentrar forçado na casa com sua motocicleta.

Temerosa, a vítima deixou rapidamente sua residência e retornou para seu

local de trabalho, sendo seguida por Jonas, o qual proferiu diversas ameaças, não

especificando quais.

O acusado foi interrompido por algumas pessoas que estavam no local e saiu. A polícia foi acionada e, após tomar conhecimento de medidas protetivas concedidas em
favor da vítima, saíram ao encalço do acusado, o qual logo fora localizado e encaminhado

para a Delegacia de Polícia Civil.

O acusado foi interrogado e exerceu seu direito constitucional de permanecer

calado.

A mãe da vítima informou para os policiais que o acusado havia ido em sua

residência e proferido ameaças contra a filha ao afirmar que a mataria caso ela não

aceitasse reatar o relacionamento que havia rompido
.”

Em
razões recursais
(ID 13198600), roga a defesa pela aplicação,
in casu
, do princípio da consunção, relativamente ao crime de ameaça, já que cometido nas mesmas circunstâncias do crime do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, pelo qual deve ser absorvido.

Clama, ademais, pelo redimensionamento da pena base irrogada a ambos os delitos, diante do inadequado recrudescimento da sanção basilar. Outrossim, que a majoração atinente às circunstâncias judiciais deva ser estabelecida na fração de 1/6 (um sexto), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Questiona, ainda, a aplicação da agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que sua incidência enseja indevido
bis in idem
, haja vista que os delitos em testilha foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alternativamente, que a pena primária seja agravada na fração de 1/6 (um sexto).

Insurge-se no que tange à aplicação do concurso material de crimes, na medida em que configurada na hipótese a regra do concurso formal próprio, nos moldes do art. 70, do Código Penal.

Derradeiramente, requer a aplicação do art. 77, do Códex Penal, ante a sua visibilidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13198605), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, para ajuste do cálculo de pena, com a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, apenas do que refere ao delito do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Art. 147, do CPB. Princípio concussão. Absorção pelo crime do art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Roga a defesa pela aplicação,
in casu
, do princípio da consunção, relativamente ao crime de ameaça, já que cometido nas mesmas circunstâncias do crime do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, pelo qual deve ser absorvido.

Sem razão, todavia,
haja vista que as condutas referentes aos crimes de violência psicológica e de
descumprimento
das
medidas

protetivas
atingem bens jurídicos diversos, tendo sido praticados mediante desígnios autônomos, sendo, pois, irrelevante que um deles tenha precedido o outro.

Registre-se que o crime de
descumprimento
de
medidas

protetivas
de
urgência
não é meio necessário para a realização do delito de
ameaça
. No tocante ao cometimento desse último, ainda que exista
medida

protetiva
de
urgência
, é plenamente possível que a ameaça de mal grave e injusto possa chegar ao conhecimento da ofendida sem o
descumprimento
de nenhuma das condições impostas.

Nessa senda de raciocínio:

“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO APARENTE ENTRE NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA) E O DELITO DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência não é meio necessário ou usual para a realização do delito de ameaça - que, com frequência, é praticado em contextos distintos da situação de violência doméstica e familiar.

2. Ainda que, quando do cometimento do crime de ameaça, exista medida protetiva de urgência em vigor, é plenamente possível que a ameaça de causar mal injusto e grave chegue ao conhecimento da ofendida sem que nenhuma das medidas impostas venha a ser descumprida, notadamente à vista da possibilidade de consumação do delito por "escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico" ou até por meio de interposta pessoa.

3. A inversão da conclusão das instâncias ordinárias, que afirmaram a autonomia das condutas ora apuradas, demandaria necessariamente o exame de matéria fático-probatória, o que é inviável em habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 616.070/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADES, AUTORIAS E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO - INADMISSIBILIDADE - SURSIS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - 1. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e resistência, sendo inequívoco, ainda, o dolo na conduta perpetrada pelo acusado, diante das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, as quais foram corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção das condenações firmadas em primeira instância, por seus próprios fundamentos.
2. Tratando-se de crimes autônomos, cometidos mediante circunstâncias distintas, não havendo estrita conexão, nexo de dependência ou subordinação entre eles, não há que se falar em aplicação da consunção.
3. Constatado que as penas-base foram fixadas com rigor e em dissonância dos elementos extraídos dos autos, necessária a sua redução. 4. Não há que se cogitar em substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito, primeiro porque a Súmula 588 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que é incabível tal benefício em infração ocorrida no âmbito doméstico; segundo porque parte das infrações foi cometida mediante emprego de violência e/ou grave ameaça, desatendendo, assim, os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal. 5. Presentes os requisitos descritos no art. 77 do Código Penal, possível é a concessão do sursis ao réu. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.084100-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)”
(grifei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇAO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos e divergências de menor importância não são aptas a retirar a credibilidade das declarações, quando substancialmente coerentes. 3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. 4.
Não há relação obrigatória de dependência que permita a absorção do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência pelo crime de ameaça praticado em cenário doméstico e familiar contra a mulher. São condutas autônomas, que violam bens jurídicos diversos, de forma que não se aplica a consunção.
5. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, não possui qualquer elementar ou qualificadora em razão da violência doméstica contra a mulher. Por tal razão, o delito pode ser praticado em qualquer contexto, contra qualquer pessoa, e não apenas em relações familiares. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, não configura uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que não há bis in idem. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT, Acórdão 1719857, 07110666820228070009, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

2. Do pretendido decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.
Bis in idem:

Na hipótese, questiona a defesa a aplicação da agravante inserta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que sua incidência enseja indevido
bis in idem
, haja vista que os delitos em testilha foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Assiste razão, em parte, à defesa no tocante à aventada ocorrência de
bis in idem
,
diante da inviabilidade de

reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal em
relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas,
tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.

Quanto ao tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (CP, ART. 147 E ART. 24-A DA LEI N. 11.340-06) - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO OU EM FACE DO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REANÁLISE EX OFFICIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AFASTAMENTO DA MÁCULA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE - NECESSIDADE - REDUÇÃO DO INCREMENTO EFETUADO NA PENA-BASE - AFASTAMENTO DE AGRAVANTES - POSSIBILIDADE PARA A "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA" (CP, ART. 61, F) APENAS PARA O DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ELEMENTAR AO TIPO PENAL - DECOTE DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA PARA AMBOS OS DELITOS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE O CONTEXTO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS E A PRÁTICA DELITIVA - ISENÇÃO DE CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. 1. Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar um decreto condenatório, porquanto demonstram a autoria e materialidade do crime de ameaça. Assim, é de rigor a condenação do acusado nas sanções do art.147 do CP. 2. Restou comprovado que o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas concedidas em favor da vítima, descumpriu a ordem judicial de se manter à distância, razão pela qual deverá responder pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. 3. "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, T ERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)", pelo que devida é a reanálise de tais circunstâncias e, via de consequência, o decote do respectivo incremento efetuado na pena-base.
4. No delito de descumprimento de medidas protetivas (Lei n. 11.340/06), a violência doméstica já constitui elementar ao tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f' do CP em observância ao princípio do non bis in idem.
5. "A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 6. A teor do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação e a análise da condição de hipossuficiência do condenado deve ser remetida ao Juízo da Execução. VVP: O réu hipossuficiente, assistido por Defensor Público, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.21.002308-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)"
(GRIFEI)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2ª FASE. AGRAVANTE ART. 61, II, F, CP. BIS IN IDEM. DECOTE. PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, caracteriza bis in idem, devendo ser afastada. Pena definitiva redimensionada.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. Outrossim, o quanto indenizatório fixado na sentença (R$ 400,00) não se mostrou exorbitante, tampouco afrontoso à condição financeira do réu, o qual exerce a profissão de serralheiro e aufere cerca de R$ 2.000,00 mensais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJEDFT, Acórdão 1715775, 07004549620218070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(GRIFEI)

A conclusão firmada, entretanto,
não se estende ao crime de ameaça, previsto no art. 147, da Lei Substantiva Penal,
já que tal ilícito

não possui qualquer elementar ou qualificadora em razão da violência doméstica contra a mulher. De tal maneira, o delito pode ser praticado em qualquer contexto, contra qualquer pessoa, e não apenas em relações familiares. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do CP não configura uma dupla punição pelo mesmo fato, de modo que não há
bis in idem
.

Nessa seara de entendimento:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART.147, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 11.430/2006 – LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA: IMPOSSIBILIDADE.

1. É cediço que, no crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, a violência doméstica não integra e não qualificada o tipo penal, tratando a Lei Maria da Penha de política criminal a fim de se evitar que seja aplicada sanção ineficaz a combater a violência doméstica.

2. Por outro lado, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”;, do Código Penal, integra a atividade de individualização da pena devido à gravidade delituosa, no caso em questão, violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

3. Deste modo, não há falar em bis in idem, vez que os fundamentos são distintos, sendo este o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.079.004/SE, pela Quinta Turma, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe de 28/06/2017, nos seguintes termos: “a aplicação da agravante prevista no art.61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”.

4. AGRAVANTE MANTIDA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.

5. não há que se falar em julgamento ultra petita, em razão da aplicação de ofício da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pelo juízo a quo. Isso porque, prevê o artigo 385 do Código de Processo Penal, que nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

6. Portanto, dado que o crime imputado ao ora apelante foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas, e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do artigo 61 do Código Penal, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou da congruência.

7. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO INTEGRALMENTE O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007786-20.2017.8.14.0201 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022)”
(grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB, ART. 147 E 150, §1º TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. (...) PENA-BASE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA 18 TJPA. PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “f”, DO CPB. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023216-80.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022)
(grifei)

3. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento:

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena base irrogada a ambos os delitos, diante do inadequado recrudescimento da sanção basilar. Outrossim, que a majoração atinente às circunstâncias judiciais deva ser estabelecida na fração de 1/6 (um sexto), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como o agravamento da pena na segunda do cálculo penal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

Passo à

dosimetria da pena. A culpabilidade de ambos é normal à espécie; é primário e

não registra maus antecedentes criminais em atenção à Súmula n. 444 do STJ, embora haja diversas anotações em sua CAC, inclusive de diversos fatos

envolvendo crimes no contexto da violência doméstica, não transitados em

julgado e registro de tentativa de feminicídio; não há dados acerca de sua

conduta social e de sua personalidade, de modo que as presentes

circunstâncias não podem ser consideradas em seu prejuízo, reputando-se

favoráveis;
os motivos de ambos são desfavoráveis por não ter o acusado

aceitado o término do relacionamento conforme palavras da vítima que afirmou

que o acusado não aceitava a separação, o que reputo desfavorável; as

circunstâncias não são normais à espécie em relação a ambos, porquanto

procurou e esteve na presença da vítima em diversas oportunidades, no seu

local de trabalho e em casa, mesmo após ter sido por ela advertido, o que se reputa desfavorável;
o comportamento da vítima não influiu na prática do delito

e as consequências deste não foram além das esperadas pela sua natureza.

DO

CRIME DO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.

Na primeira fase, considerando as

circunstâncias desfavoráveis (motivos e circunstâncias), fixo-lhe a pena-base acima mínimo legal,
para aplicar-lhe a pena de detenção de 4 (quatro) meses de

detenção
. Ausente atenuante. Presente a agravante 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem,

pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência

doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe

28/6/2017), pelo que aumento a pena da fase anterior, e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) meses de detenção. Inexistem causas de diminuição de pena e

causas de aumento de pena,
tornando a pena definitiva em 5 (cinco) meses de

detenção
.

DO CRIME DO ART. 147, DO CP. Na primeira fase, considerando as

circunstâncias desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, para

aplicar-lhe a pena de detenção de 2 (dois) meses. Ausentes atenuantes, presentes pelos mesmos fundamentos agravante, pelo que aumento a pena

intermediária e fixo em 3 (meses) meses de detenção. Inexistem causas de

diminuição de pena e causas de aumento de pena,
tornando a pena definitiva 3
(três) meses de detenção.

DO ART. 59, DO CP. Havendo cúmulo material, somo as penas, consoante fundamentação supra, tornando a reprimenda
DEFINITIVA EM 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. O réu deverá iniciar o cumprimento da

pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP.
Incabível a substituição, nos

termos do art. 44, por terem sido as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim como, o réu não preenche os requisitos do art. 77 do CP, porquanto

desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não sendo suficiente a suspensão ao

caso concreto.”

a) No tocante ao crime do art. 147, do CPB:

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do crime,
podendo tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para tanto, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso porque,
em relação aos motivos, considerou o fato de que o apelante, ex-companheiro da vítima, proferiu ameaças em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento,
fator não ínsito ao tipo penal em espécie.

No tocante às
circunstâncias do crime
, de igual maneira, revelam-se nitidamente negativas, na medida em que o réu ameaçou a vítima de morte em diversas ocasiões e por diversos meios, tanto que dormia na casa de outras pessoas com medo de o apelante tentar contra a vida dela.

Desta feita,
verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Além do mais, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa conjuntura, o simples fato de haver circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Também não se observa mácula nas demais etapas do cálculo penal, uma vez acrescida a reprimenda diante da majorante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, perfazendo a pena em
03 (três) meses de detenção
,
assim mantida, definitivamente
, à míngua de outras causas modificativas de pena.

Frise-se que, inexistindo previsão legal quanto ao percentual de aumento relativo às agravantes, deve-se adotar quantum que se mostre proporcional, como se nota no caso concreto.

b)

Quanto ao crime do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006:

No caso, nota-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do crime,
podendo tê-la firmado no limite compreendido entre 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para tanto, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Isso porque,
em relação aos motivos, considerou o fato de que o apelante, ex-companheiro da vítima, descumpriu as medidas protetivas impostas pelo juízo, em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento,
fator não ínsito ao tipo penal em espécie.

No tocante às
circunstâncias do crime
, de igual maneira, revelam-se nitidamente negativas, na medida em que o réu descumpriu as medidas irrogadas em diversas oportunidades e locais, como em seu local de trabalho e na sua casa.

Desta feita,
verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida,
não havendo que se falar em qualquer nulidade por ausência de fundamentação idônea e concreta
, pois estabelecida em observância aos princípios da motivação das decisões judiciais, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Além do mais, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa conjuntura, o simples fato de haver circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Não obstante, na
segunda etapa
,
como ao norte tratado, deve ser

excluída a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em virtude do
non bis in idem
, pelo que a pena deve ser mantida no
quantum
basilar de 04 (quatro) meses de detenção.

Na
terceira fase
, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantém-se a sanção definitiva e concreta de
04 (quatro) meses de detenção
.

Assente-se que os desígnios de
ameaçar e descumprir

medidas

protetivas
de urgência são autônomos, sendo certo que os delitos consumaram-se de forma independente. Assim, é inviável o reconhecimento do
concurso

formal
entre os delitos.

Aplicado o cômputo do
concurso material de crimes, fixa-se ao réu a pena definitiva e concreta de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Considerando que, no presente caso, não estão presentes os requisitos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal, impossível é a concessão do sursis, diante da desfavorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para realizar o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, em face do princípio do
non bis in idem
, apenas no tocante ao tipo penal do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, impondo ao réu a pena definitiva de
07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023